Tribunal: TJES
Processo: 5012624-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012624-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALAIR MOREIRA DE MATOS
AGRAVADO: ALMEIDA & PANDOLFI DAMICO ADVOGADOS
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DESDE QUE MANTIDA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O art. 833 do CPC, ao prever a relação dos bens impenhoráveis, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais. Estariam excluídas desta proteção as execuções de verbas alimentares e as situações em que o importe ultrapassar 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 2) Não obstante o entendimento de que os honorários advocatícios constituem verba alimentar, conforme entendimento do c. STJ, “as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios [...]” (STJ. REsp n. 1.815.055/SP. Corte Especial. Rel. Min. Nancy Andrighi. Julgado em 03/08/2020). 3) A penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos, cabendo ao julgador de origem, à luz do novo entendimento do STJ, analisar se a pretendida penhora pode obstar a subsistência da parte, sob pena de supressão de instância. 4) Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALAIR MOREIRA DE MATOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por ALMEIDA E PANDOLFI DAMICO ADVOGADOS, tombada sob o número 0034491-69.2017.8.08.0024, deferiu o pedido formulado pela sociedade exequente, a fim de que “seja oficiado ao INSS para que proceda a retenção mensal e sucessiva, de 30% (trinta por cento) do beneficio previdenciário do Executado ALAIR MOREIRA DE MATOS — CPF N. 290.275.276-87, até a monta de R$ 27.252,12 (vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), e posterior depósito na conta à disposição deste Juízo”.

Em suas razões recursais (ID 3952755), aduz o Agravante, em síntese, que o atual valor percebido a título de benefício previdenciário é de R$ 1.212,00 (hum mil, duzentos e doze reais), de modo que, considerando os gastos ordinários com a subsistência de sua família, o percentual de retenção fixado pelo Juízo a quo prejudica o mínimo existencial.

Pois bem. Nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

É sabido que, não obstante ser a credora sociedade de advogados, os honorários advocatícios, sejam eles de natureza contratual ou devidos por força da sucumbência em Juízo, são considerados verba alimentar. Nesse sentido, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

[...] 2.2 A partir do específico tratamento legal ofertado às sociedades de advogados, considerado o seu objeto social, constata-se que os honorários advocatícios decorrem, necessariamente, do labor, da exploração da atividade profissional de advocacia exercida por seus sócios, do que decorre sua natureza alimentar e, pois, sua similitude com o crédito trabalhista a ensejar o mesmo tratamento privilegiado. É indiferente, para esse propósito, se a exploração da atividade profissional da advocacia dá-se individualmente, ou se organizada em sociedade simples. Fato é que a remuneração pelo trabalho desenvolvido pelos advogados em sociedade é, na forma do contrato social, repartida e destina-se, de igual modo, à subsistência de cada um dos causídicos integrantes da banca e de sua família. 2.3 A considerável importância econômica do crédito resultante de honorários advocatícios, titularizado pela sociedade de advogados recorrente, habilitado na recuperação judicial subjacente, em si, também não desnatura sua qualidade de verba alimentar.[...] (STJ. REsp n. 1.649.774/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 15/2/2019.)

Sucede que, no caso em voga, os recursos a serem retidos para pagamento de tal verba alimentar são oriundos do benefício previdenciário recebido pelo Agravante, equivalente a R$ 1.212,00 (hum mil, duzentos e doze reais) mensais; o que se extrai do documento colacionado por intermédio do ID 3952778.

Tem-se, portanto, que no caso vertente a discussão se refere à possibilidade de constrição de verba alimentar, a princípio, impenhorável, nos termos do art. 833, IV do CPC, para pagamento também de verba alimentar, com aplicação da exceção prevista no art. 833, § 2º do CPC.

Nesse diapasão, impende salientar que, no dado momento, a discussão ora enfrentada se encontra afetada pela Corte Superior para definição de tese sob o rito de apreciação dos recursos repetitivos, senão vejamos o tema representativo da controvérsia n. 1.153:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO.1. Delimitação da controvérsia: definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2º do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia.2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (STJ. ProAfR no REsp n. 1.954.380/SP. Corte Especial. Rel. Min Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgado em 12/04//2022)

Não obstante a nova afetação, rememoro que a temática já foi enfrentada pela Corte Especial do c. STJ quando do enfrentamento do REsp n. 1.815.055/SP, também pela sistemática dos recursos repetitivos, ocasião na qual restou decidido o seguinte:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos “prestação alimentícia”, “prestação de alimentos” e “pensão alimentícia” são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo “natureza alimentar”, por sua vez, é derivado de “natureza alimentícia”, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1º, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência – porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer –, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ. REsp n. 1.815.055/SP. Corte Especial. Rel. Min. Nancy Andrighi. Julgado em 03/08/2020)

Desta feita, com base no entendimento vigente, entendo que o deslinde do caso concreto deve observar o entendimento que prevalece na jurisprudência para os casos em que se discute a (im)penhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar.

Nesse sentido, rememoro que, o Tribunal da Cidadania, em decisão recente, admitiu relativizar a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar, em julgamento de Embargos de Divergência no EREsp 1.874.222/DF, desde que preservado o valor que assegura subsistência digna ao devedor e sua família. Confira-se a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

Com efeito, ainda que se considere a possibilidade de flexibilizar a regra da impenhorabilidade, o deferimento da referida medida está condicionado à comprovação, com base em provas concretas, de que a restrição salarial não vai gerar prejuízo à subsistência do devedor e de sua família.

Nesse trilhar, vejamos aresto que corrobora o entendimento de que a penhora do salário do devedor só é cabível na hipótese de tal restrição não comprometer a sobrevivência deste:

[...] "1. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 2. Na espécie, o credor buscou bens do devedor para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD, RENAJUD ERIDF e INFOJUD, sem sucesso, e, além disso, o processo tramita por mais de 10 (dez) anos, sem que se obtenha êxito na direção da satisfação do crédito. 2.1. Considerando-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade destes, e que o atual entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, deve ser deferida a constrição em tal patamar. [...] (TJDFT.Acórdão 1326665, 07483276520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021).

Em igual sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 3. Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família. 4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0003904-26.2020.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/03/2021; DJES 28/07/2021)

Assim, reitero, a penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos, não sendo possível estabelecer a restrição com base nos documentos acostados ao presente agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Logo, entendo que cabe ao julgador de origem, à luz do novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, analisar se a pretendida penhora pode vir a obstar a subsistência da parte.

Por derradeiro, assevero que já adotei o entendimento ora exarado no agravo de instrumento n. 5005921-84.2022.8.08.0000, julgado à unanimidade por esta augusta Câmara Cível, assim ementado:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPORTE INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPENHORABILIDADE QUE PODE SER RELATIVIZADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DESDE QUE MANTIDA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO EXECUTADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833 do CPC, ao prever a relação dos bens impenhoráveis, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais. Estariam excluídas desta proteção as execuções de verbas alimentares e as situações em que o importe ultrapassar 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 2. O STJ, em Embargos de Divergência, passou a mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 3. A penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos. Não há prova das condições de vida, nem dos gastos do agravado nesta via recursal, de forma que só o julgador de origem pode, à luz do novo entendimento do STJ, analisar se a pretendida penhora pode obstar a subsistência da parte. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES. AI 5005921-84.2022.8.08.0000. Segunda Câmara Cível. Rel. Des. Raphael Americano Câmara. Julgado em 23/05/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, determinando ao julgador de primeira instância a reapreciação da pretensão de penhora do benefício previdenciário titularizado pelo Agravante Alair Moreira de Matos, em atenção às especificidades do caso concreto, sob a ótica da dignidade da pessoa humana, conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 05/06/2023 às 17:25:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46475005062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

Eminentes pares, em sessão pretérita pedimos vista dos presentes autos com a finalidade de melhor examinar a questão vertente a impenhorabilidade dos vencimentos do recorrente diante do exigidos honorários de advogado (também verba alimentar) e o o conflito entre a possibilidade da penhorabilidade de um ante ao direito de recebimento por parte doutro.

O E. Desembargador Raphael Americano Câmara
votou pelo parcial provimento do recurso de agravo de instrumento,

determinando ao julgador de primeira instância a reapreciação da pretensão de penhora do benefício previdenciário titularizado pelo agravante
Alair Moreira de Matos,
em atenção às especificidades do caso concreto, sob a ótica da dignidade da pessoa humana, conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça.

Sem maiores delongas,
ACOMPANHO
o entendimento apresentado pelo E. Relator.

É como voto.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR